Tribunal: TJES
Processo: 5004499-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5004499-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VICTORY MINERACAO DO BRASIL LTDA - EPP e outros (6)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.
contra ato judicial reproduzido na fl. 246 do evento 11, ID 913024, destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que, no bojo da execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0006414-90.2011.8.08.0014, aforada em face de
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.
,
ANDRE SUELLA RIVA
,
RENNER ANTONIO RIVA
,
SONIA HELENA SUELLA RIVA
,
ANTONIO RIVA
,
DIRCE AHNERT RIVA
e
GRANRIVA GRANITOS LTDA.
, adiou a apreciação do pedido de adjudicação de veículo penhorado até o trânsito em julgado da decisão proferida por este egrégio Sodalício no Agravo de Instrumento nº 0001491-40.2019.8.08.0014.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 913013), o agravante expõe que a demanda originária foi ajuizada no ano de
2011
, ainda como
ação de busca e apreensão
(fls. 01/11 do evento 8, ID 913021), posteriormente
convertida em execução
(fls. 128/129 do evento 9, ID 913022), havendo envidado esforços, desde então, na tentativa de recuperar crédito em valor que, atualmente, ultrapassa a quantia de
R$ 1.300.000,00
(um milhão e trezentos mil reais).

Aduz que o processo logrou êxito na
penhora
de um
veículo
que, em
2015
, foi avaliado em
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), mas que, em virtude de
“
embaraço processual causado pela parte Executada e a sucessiva negativa de adjudicação do bem por parte do juízo
a quo
”
, tem sofrido
“
depreciação e consequente desvalorização, não contribuindo para o objetivo perseguido no processo
”
(fl. 07 do evento 2, ID 913013).

Observa, nesse particular, que
“a parte Agravada alegou que o veículo em questão seria impenhorável, sendo a tentativa de frustrar ainda mais a execução rechaçada pelo juízo a quo através de decisão
[...]
que foi objeto de agravo apresentado perante este e. Tribunal de Justiça,
[...]
registrado sob o nº 0001491-40.2019.8.08.0014
”, ao qual “
negou-se atribuição de efeito suspensivo e após, quando do julgamento, negou-se provimento
” (fl. 07 do evento 2, ID 913013).

Prossegue narrando que,
“após oposição de embargos declaratórios,
foi interposto Recurso Especial
, que foi inadmitido, muito embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado da decisão”
(fl. 09 do evento 2, ID 913013).

Destaca, ainda, que
“o referido veículo foi removido e depositado junto à Agravante Exequente na data de 23/10/2017, já se passando, portanto, mais de 3 anos”
(fl. 07 do evento 2, ID 913013).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
“
para autorizar a expedição de Auto de Adjudicação do veículo FIAT STRADA WORKING CD, ano 2014/2015, álcool-gasolina, cor prata,
placa PPE-3419, RENAVAM 01038748477
, bem como retirada das restrições a ele impostas”
(fl. 14 do evento 2, ID 913013).

Protesta, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a almejada liminar.

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 03/11.

Após distribuição automática do feito ao eminente
Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Sua Excelência determinou a redistribuição deste recurso, por prevenção, à colenda Segunda Câmara Cível deste egrégio Sodalício, em razão do prévio julgamento do Agravo de Instrumento nº 0001491-40.2019.8.08.0014, submetido à relatoria do exímio
Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

Com a remessa dos autos a este gabinete, restou proferida decisão no evento 13, ID 929241, no sentido de
deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
a fim de autorizar a adjudicação do veículo em questão, mediante levantamento dos gravames que oneram o seu registro no órgão de trânsito competente.

Em petição lançada no evento 16, ID 1054370, o banco agravante expõe que, a despeito das diligências empreendidas junto ao douto Juízo da causa,
“os autos encontram-se conclusos em gabinete desde o dia 05/02/2021,
[...]
sem que tenha havido o cumprimento da tutela deferida nos autos deste Agravo de Instrumento”
, motivo pelo qual pugna seja determinado o cumprimento da medida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Os agravados ofertaram suas contrarrazões no evento 19, ID 1070582, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de
inovação recursal
a ameaçar os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, na medida em que
“o Ilustre Magistrado não indeferiu o pleito do agravante, e sim apenas, deixou para apreciar em momento posterior”
(fl. 08 do evento 19, ID 1070582).

Registra, no mérito, tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte revogação da tutela de urgência deferida neste grau de jurisdição.

Na mesma oportunidade, os agravados interpuseram recurso de
agravo interno
no evento 21, ID 1071256, pugnando pela retratação da decisão liminar, ou, em caso negativo, pela submissão de sua insurgência ao colegiado competente para o julgamento da controvérsia, a fim de que seja cassada a autorização concedida nesta instância à adjudicação do veículo penhorado na origem.

A instituição financeira apresentou
contraminuta
ao agravo interno no evento 27, ID 1150660.

É o relatório
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.
contra ato judicial reproduzido na fl. 246 do evento 11, ID 913024, destes autos eletrônicos, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que, no bojo da execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0006414-90.2011.8.08.0014, aforada em face de
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.
,
ANDRE SUELLA RIVA
,
RENNER ANTONIO RIVA
,
SONIA HELENA SUELLA RIVA
,
ANTONIO RIVA
,
DIRCE AHNERT RIVA
e
GRANRIVA GRANITOS LTDA.
, adiou a apreciação do pedido de adjudicação de veículo penhorado até o trânsito em julgado da decisão proferida por este egrégio Sodalício no Agravo de Instrumento nº 0001491-40.2019.8.08.0014.

Verificada a arguição de questão processual cujo acolhimento pode vir a obstar o seguimento do recurso, cumpre, prefacialmente, enfrentar a preliminar atinente à suposta
inovação recursal
, suscitada em sede de contrarrazões.

1. PRELIMINARMENTE: DA INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em contrarrazões adunadas ao evento 19, ID 1070582, os agravados suscitam, preliminarmente, a ocorrência de
inovação recursal
a ameaçar os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, na medida em que
“o Ilustre Magistrado não indeferiu o pleito do agravante, e sim apenas, deixou para apreciar em momento posterior”
(fl. 08 do evento 19, ID 1070582).

Sabe-se, com efeito, que a introdução de argumento que não foi ventilado na origem configura inovação recursal cuja análise é incabível em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não obstante, colhe-se dos autos que o banco exequente formulou pedido de adjudicação ao douto Juízo da causa, declinando os seus fundamentos em petição que se vê por cópia nas fls. 215/216 do evento 11, ID 913024, motivo pelo qual não há inovação alguma no caso em apreço.

Afinal,
a postergação da análise do pedido equivale ao seu indeferimento
, autorizando a devolução da matéria ao Tribunal via agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

REJEITO
, portanto, a arguição preliminar em tela.

É como voto
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão preliminar, e por reputar preenchidos os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, parágrafo único, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência nele vertida.

Conforme se infere do sistema de acompanhamento processual mantido por este egrégio Sodalício, a irresignação deduzida pelos executados no
Agravo de Instrumento nº 0001491-40.2019.8.08.0014
foi desprovida, à unanimidade de votos, por este douto Colegiado, preservando-se, assim, a penhora realizada sobre o veículo cuja adjudicação se requer, a teor da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO E NOVA ORDEM DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXECUTADOS NÃO INTIMADOS DA DECISÃO. FALTA SUPRIDA PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE NÃO DECRETADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDISPENSABILIDADE DO VEÍCULO OBJETO DA CONSTRIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE RECUSA DE GRANITO OFERECIDO EM GARANTIA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Verificando-se que a parte executada, apesar de não intimada da decisão que indeferiu seus pedidos, dela teve ciência inequívoca, não deve reconhecer a nulidade (art. 277 do CPC), em nome do princípio da instrumentalidade das formas, ainda mais porque da ausência de intimação no tempo e modo corretos não resultou nenhum prejuízo, atraindo, por isso, o princípio
pas de nulitté sans grief
(§ 1º do art. 282 do CPC). Precedentes do STJ.

2) A relativização da ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora, com base no princípio da menor onerosidade, impõe a demonstração pelo executado de que a constrição imposta é desproporcional e irrazoável, configurando o abuso de direito pelo exequente. Caso contrário, vale o princípio da efetividade da tutela executiva, afigurando-se lícita a recusa de bens de menor liquidez com fulcro na referida ordem legal de preferência. Precedente do STJ.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000291, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

O aludido provimento jurisdicional foi confirmado após a oposição de
embargos de declaração
, sobrevindo a interposição de
recurso especial
que acabou
inadmitido
por decisão do eminente Vice-Presidente desta Corte, publicada em
23.11.2020
, que não fora objeto de retratação por ocasião da análise do
agravo
manejado com fulcro no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, remetido ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos deste Tribunal, em
07.07.2021
, para digitalização e envio à instância superior (1.042, § 4º, CPC).

Como cediço, o
a
gravo em
r
ecurso
e
special

não
é dotado de
efeito suspensivo
, tampouco se tendo notícia, no caso em comento, de sobrestamento cautelar do feito originário, razão pela qual a execução deve prosseguir com o seu trâmite natural, que, ressalte-se, já dura
10 (dez) anos
.

Cumpre anotar que o artigo 520 do Código de Processo Civil reforçou a
responsabilidade do exequente
, obrigando-o a reparar os danos que a parte executada venha a sofrer em virtude de eventual execução injusta, inexistindo, na espécie, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação que pudesse decorrer da adjudicação, visto que
o veículo foi removido e depositado junto ao banco agravante na data de 23.10.2017
, isto é,
há quase 4 (quatro) anos
, conforme certidão de fl. 70 do evento 11, ID 913024.

Ademais, o artigo 521, III, do estatuto adjetivo,
dispensa a caução
exigida para a prática de atos que impliquem alienação de propriedade nos casos em que pender o agravo previsto no artigo 1.042.

Saliente-se, por derradeiro, que a adjudicação, além de ser do interesse do banco exequente, também o é da perspectiva do processo, tendo em vista que
o tempo é inversamente proporcional ao
valor
do bem penhorado
, de modo que, enquanto permanecer inerte o Poder Judiciário, a dívida exequenda só aumentará, ao passo que o patrimônio dos devedores valerá cada vez menos.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar atinente à inovação recursal para
CONHECER
do recurso e a ele
CONF
ERIR
PROVIMENTO
a fim de autorizar a adjudicação do veículo FIAT STRADA WORKING CD, ano 2014/2015, cor prata, placa PPE-3419, RENAVAM 01038748477, mediante levantamento dos gravames que oneram o seu registro no órgão de trânsito competente.

Com a análise do recurso principal,
JULGO PREJUDICADO
o
agravo interno
interposto no evento 21, ID 1071256, cujas razões impugnam a decisão pela qual foram antecipados os efeitos da tutela recursal, concedida de modo definitivo nesta oportunidade.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
- FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À ADJUDICAÇÃO. BEM QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO SOB OS CUIDADOS DO CREDOR HÁ QUASE 4 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A introdução de argumento que não foi ventilado na origem configura inovação recursal cuja análise é incabível em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não obstante, o banco exequente formulou expresso pedido de adjudicação ao douto Juízo da causa, cuja decisão de postergar a análise do pleito equivale ao indeferimento deste, autorizando a devolução da matéria ao Tribunal via agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. Conforme se infere do sistema de acompanhamento processual mantido por este egrégio Sodalício, a irresignação deduzida pelos executados no Agravo de Instrumento nº 0001491-40.2019.8.08.0014 foi desprovida, à unanimidade de votos, por este douto Colegiado, preservando-se, assim, a penhora realizada sobre o veículo cuja adjudicação se requer.

3. A pendência de agravo em recurso especial, interposto contra o aludido aresto, não obsta o deferimento da medida expropriatória, eis que, além de se tratar de espécie recursal que não é dotada de efeito suspensivo, não se tem notícia de sobrestamento cautelar do feito originário, razão pela qual a execução deve prosseguir com o seu trâmite natural, que, ressalte-se, já dura 10 (dez) anos.

4. O artigo 520 do Código de Processo Civil reforçou a responsabilidade do exequente, obrigando-o a reparar os danos que a parte executada venha a sofrer em virtude de eventual execução injusta, inexistindo, na espécie, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação que pudesse decorrer da adjudicação, visto que o veículo foi removido e depositado junto ao banco agravante na data de 23.10.2017, isto é, há quase 4 (quatro) anos.

5. Ademais, o artigo 521, III, do atual estatuto adjetivo, dispensa a caução exigida para a prática de atos que impliquem alienação de propriedade nos casos em que pender o agravo previsto no artigo 1.042.

6. Saliente-se, por derradeiro, que a adjudicação, além de ser do interesse do banco exequente, também o é da perspectiva do processo, tendo em vista que o tempo é inversamente proporcional ao valor do bem penhorado, de modo que, enquanto permanecer inerte o Poder Judiciário, a dívida exequenda só aumentará, ao passo que o patrimônio dos devedores valerá cada vez menos.

7. Recurso conhecido e provido.

8. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
REJEITAR
a preliminar atinente à inovação recursal para
CONHECER
do recurso principal e a ele
CONFERIR PROVIMENTO
,
JULGANDO PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra decisão pela qual foram antecipados os efeitos da tutela recursal, concedida de modo definitivo nesta oportunidade, nos termos do voto do e. Relator.